Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA.
1. Não há que se aplicar o princípio da insignificância quanto à posse de munições quando o réu é reincidente e tem maus antecedentes.
2. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, se a valoração negativa dos antecedentes foi devidamente justificada na sentença.
3. Apelação conhecida e desprovida.